Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-42.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009208-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOANA INACIO DE JESUS - CPF: 419.546.962-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E ELEVADA POTENCIALIDADE LESIVA DO EVENTO CRIMINOSO REVELADAS PELA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS NETOS MENORES DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela considerável quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a regularidade da instrução criminal e, principalmente, como forma de acautelar a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, pois, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para salvaguardar a coletividade já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas

2.

Conquanto a i. Defesa alegue que a paciente deve ser submetida à prisão domiciliar, porque seria indispensável ao desenvolvimento de seus netos menores de 06 (seis) anos de idade, inexiste comprovação inequívoca de que seus cuidados são, de fato, imprescindíveis ao bem-estar dos infantes; a impedir a concessão da benesse almejada. Precedentes do STJ.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE:

JOANA INÁCIO DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
,

no bojo do auto de prisão em flagrante n.º 1001056-18.2022.811.0028, em que investigada pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, o i. subscritor relata que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
27/04/2022,
em posse de cocaína. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pela MM. juíza Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

Ilustrando a aventada coação ilegal, como primeira vertente ensejadora da impetração, defende a tese de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos, na quantidade de entorpecente apreendido, além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade da paciente ofenderia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

De outra banda, defende que a increpada
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, inc. III, do CPP
, porquanto o crime que lhe está sendo imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é
imprescindível aos cuidados dos netos que possuem 2 (dois) e 6 (seis) anos de idade
, além de ser
detentora de predicados pessoais abonatórios;
circunstâncias que, segundo o subscritor, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas para a concessão da segregação domiciliar.

Com fincas em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituir o ergástulo pela custódia domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 128149680 ao ID 128149687.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 128254709); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 128399157 ao ID 128399163.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 128479682), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 128619192.

Por meio do parecer registrado sob o ID 129096664, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que a favorecida nessa ordem encontra-se presa preventiva pela suposta prática do c5rime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, por volta das
15h00min
do dia
27/04/2022
, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a abordagem de um veículo Chevrolet Prisma, placa QCW4C14, conduzido por
Eduardo Lescano de Moraes
, que realizava o transporte de passageiros oriundos do município de Cárceres/MT com destino à cidade de Cuiabá/MT.

Consta, ainda, que durante os procedimentos de praxe, uma das passageiras do veículo, identificada como sendo a pessoa de
JOANA INÁCIO DE JESUS
, teria se mostrado demasiadamente nervosa, motivo pelo qual os agentes de segurança pública solicitaram que todos desembarcassem do automóvel e identificassem suas respectivas bagagens – o que foi atendido por todos os passageiros, exceto pela ora paciente
JOANA
, que muito embora tenha descido do veículo, se negou a soltar a mochila que carregava em suas costas.

Diante das fundadas suspeitas, um dos policiais teria levantado a mochila, constatando que o peso da mesma era demasiadamente desproporcional; motivo pelo qual os milicianos decidiram proceder com a revista da bagagem, logrando êxito em apreender no interior da bolsa
04 (quatro) tabletes
de substância entorpecente análoga à
COCAÍNA
,

pesando aproximadamente 3,85kg
.

Indagada acerca dos narcóticos encontrados em sua bagagem, a favorecida nessa ordem teria relatado aos policiais que
“é a segunda vez que faz essa viagem e que pega a droga em Cáceres e entrega para um senhor (não soube identifica-lo) na rodoviária em Cuiabá-MT”
; recebendo a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo transporte dos entorpecentes [ID 128399162, pág. 02].

À vista disso,
JOANA
foi conduzida à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva; permanecendo segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta a beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
considerável quantidade de COCAÍNA
apreendida na posse da ora paciente –
aproximadamente 3,85kg
;
argumentos que são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do(a) suspeito(a)
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do(a) agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero(a) traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a garantia da instrução criminal e salvaguarda da segurança pública dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do(a) agente criminoso(a) ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que a paciente se encontra enclausurada cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela sujeita, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses do impetrante de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente seria a única responsável pelos cuidados de seus
dois netos menores de 06 (seis) anos de idade
; também
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, consoante entendimento sedimentado pelo c.
STJ
,
“Nos termos do artigo 318, inciso III, e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
no caso de paciente avó de criança menor de 6 anos de idade
,
se houver demonstração de ser ela imprescindível para os cuidados do infante ou de pessoa com deficiência
.”
(HC n. 427.295/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

E na hipótese dos autos, ao que se vê da prova pré-constituída, inexiste comprovação inequívoca de que os cuidados de
JOANA INÁCIO DE JESUS
sejam, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento de seus netos menores de 06 (seis) anos de idade;
não bastando a mera alegação de que a favorecida nessa ordem é responsável por tomar conta dos infantes enquanto a genitora destes exerce suas atividades laborais para justificar a concessão da benesse almejada
.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus netos, impede-se a concessão da custódia domiciliar
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
JOANA INÁCIO DE JESUS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022